Tribunal: TJSP
Processo: 1011060-70.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Preliminares de nulidade da sentença por falta de intimação do Ministério Público para atuação no feito como "fiscal da lei" e por ausência de fundamentação. Ausência de interesse a justificar a pretendida intervenção. Decisum, ademais, que não carece de

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Preliminares de nulidade da sentença por falta de intimação do Ministério Público para atuação no feito como "fiscal da lei" e por ausência de fundamentação. Ausência de interesse a justificar a pretendida intervenção. Decisum, ademais, que não carece de fundamentação.
Pretensão consignatória que, além de desafiar a coisa julgada, tampouco no mérito poderia ser julgada procedente, na medida em que sob hipótese alguma poderia ser o valor depositado nos autos reputado suficiente para o fim proposto.
Litigância de má-fé caracterizada. Artigo 80, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011060-70.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
ANTÔNIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SOFISA S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 2/15
Apelação n. 1011060-70.2016.8.26.0008
Voto n. 21.451
Comarca:
São Paulo (Foro Regional do Tatuapé 3a Vara Cível)
Apelante:
Marcos Antônio da Silva
Apelado:
Banco Sofisa S/A
MM. Juiz:
Luciano Gonçalves Paes Leme
Civil e processual. Bancários. Ação de consignação em
pagamento. Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma manifestada pelo autor.
Preliminares de nulidade da sentença por falta de
intimação do Ministério Público para atuação no feito
como “fiscal da lei” e por ausência de fundamentação.
Ausência de interesse a justificar a pretendida
intervenção. Decisum, ademais, que não carece de
fundamentação.
Pretensão consignatória que, além de desafiar a coisa
julgada, tampouco no mérito poderia ser julgada
procedente, na medida em que sob hipótese alguma
poderia ser o valor depositado nos autos reputado
suficiente para o fim proposto.
Litigância de má-fé caracterizada. Artigo 80, incisos V,
VI e VII, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO, com imposição de multa
por litigância de má-fé.
I. Relatório.
Postulando fosse distribuída por prevenção ao processo de n.
0002501-54.2010.8.26.0008, o ora apelante Marcos Antônio da Silva ajuizou a
presente ação de consignação em pagamento em face do ora apelado Banco
Sofisa S/A alegando, preliminarmente, que sua demanda “em momento algum
pretende discutir cláusulas contratuais, almejando tão somente, a sustação dos efeitos da mora
mediante a consignação em pagamento e ao final da demanda a extinção do contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 3/15
financiamento através do pagamento integral da dívida, tão logo seja apurado o valor exato do
débito”. Nessa toada, aduziu que ainda em 2007 sua empresa Dental Moretti
firmou junto do réu “Cédula de Crédito Bancário no 742/80649” por meio da qual
lhe fora prometido crédito no valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e
oitocentos mil reais) a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais no
valor de R$ 77.777,78 (setenta e sete mil e setecentos e setenta e sete reais e
setenta e oito centavos), oportunidade na qual foram dados em garantia dois
imóveis de sua propriedade (matrículas de números 13.799 e 76.175 junto ao 9o
RISP). Alegando que o valor do empréstimo teria sido
unilateralmente reduzido pela instituição financeira para o equivalente a R$
742.500,00 (setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), que ainda assim
houve atraso na liberação desse crédito, que teriam sido cobrados valores
abusivos a título de comissão, taxas de abertura de crédito, taxas sobre cheques,
que foi realizado o pagamento de 15 (quinze) parcelas num total de R$
1.528.896,60 (um milhão e quinhentos e vinte e oito mil e oitocentos e noventa
e seis reais e sessenta centavos), que desse modo não se poderia falar em mora
e, de todo modo, que depois de indevidamente consolidar a propriedade dos
imóveis dados em garantia não teria o banco promovido sua notificação para
purgação da mora, sua intimação a respeito dos leilões e nem promovido a
avaliação prévia dos bens; indicando como valor devido, “segundo apuração
realizada pelo requerente tomando-se como base os argumentos da ré, que, repita-se, embora
não verdadeiros” (sic), o montante de R$ 106.672,19 (cento e seis mil e seiscentos e
setenta e dois reais e dezenove centavos), pugnou pela concessão de tutela
antecipada a fim de autorizar seu depósito judicial e de ver expedido ofício ao 9o
RISP “para fazer constar a existência desta ação na matrícula de no 76.175, e consequente a
sua reintegração na posse do imóvel em questão”, e, ao fim, pelo reconhecimento da
purga da mora e pela declaração de extinção da dívida objeto da aludida cédula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 4/15
de crédito bancário (fls. 1/15).
Na decisão de fls. 264/265, na consideração de que nos autos
do processo de n. 0002501-54.2010.8.26.0008 “o autor já discute o valor exato da
dívida, havendo, em princípio, clara litispendência de ações”, determinou a então
magistrada singular, sob pena de extinção precoce, que o autor esclarecesse sua
pretensão fazendo “prova documental do valor que pretende depositar, ou seja, o valor da
dívida precisa estar estampado em documento idôneo (seja um título executivo judicial ou
extrajudicial, por exemplo)”.
A fls. 266/269 o autor justificou sua pretensão esclarecendo
que embora ainda pendente de julgamento ação principal visando a anulação de
leilão extrajudicial para a alienação de seus imóveis dados em garantia, onde se
estaria aguardando a realização de perícia contábil, esta consignatória fora
necessária ante o ajuizamento de possessória pelo réu na qual fora deferida
liminar em favor do banco. A respeito dos valores objeto de consignação,
argumentou que “tendo em vista que a ré não exibiu planilha de cálculo (...), entende o
autor que o valor por ele indicado de R$ 106.672,19, se encontra justificado, na medida em
que é bastante superior ao saldo indicado no extrato da conta corrente de apenas R$
3.530,43”.
A fls. 284/285 foi então indeferida a pretendida antecipação
dos efeitos da tutela ao fundamento de que “não há nestes autos nenhuma prova
suficiente de que o valor que pretende depositar é suficiente para quitar a dívida que deu
ensejo”, sendo ainda observado que “a presente ação é de consignação em pagamento e
não haverá margem para discutir a validade/invalidade do leilão extrajudicial ou da dívida
que está sendo cobrada”, já que “existem duas ações discutindo as respectivas matérias”.
Apresentando então nova planilha de cálculos e depositando
nos autos o valor de R$ 10.931,85 (dez mil e novecentos e trinta e um reais e
oitenta e cinco centavos), peticionou o autor a fls. 287 requerendo a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 5/15
de liminar “ao menos para AVERBAR a existência desta ação na matrícula do imóvel em
questão de no 76.175”.
Esse pedido foi deferido a fls. 291/292. No entanto, essa
tutela veio a ser revogada por esta C. Câmara na oportunidade em que julgou os
Embargos de Declaração de n. 2232954-28.2016.8.26.0000/50000.
Contestando o feito, o banco réu aventou preliminares de
coisa julgada ao argumento de que já havia sido promovida pelo autor anterior
ação consignatória (de n. 0007750-49.2011.8.26.0008, distribuída por
dependência à aludida ação de reintegração de posse de n.
0014010-79.2010.8.26.0008) que fora extinta por inadequação da via eleita; de
litispendência ao argumento de que as pretensões autorais seriam meras
repetições de anteriores demandas ajuizadas pela Dental Moretti (ação de
prestação de contas de n. 0121447-34.2009.8.26.0100 e ação revisional de n.
1047894-58.2014.8.26.0100); e de inépcia da inicial e “impossibilidade jurídica do
pedido” ao argumento de que, para além de não demonstrado que o valor
indicado seria suficiente para a purgação da mora, seria ela impossível ante o
fato de que os imóveis dados em garantia já teriam sido vendidos a terceiros
sem anulação dos atos de consolidação da propriedade.
No mérito, impugnou a instituição financeira o valor indicado
pelo demandante alegando que em 2008 o autor já era devedor de mais de R$
800.000,00 (oitocentos mil reais), alegou que o contrato firmado entre as partes
já se encontraria quitado ante a alienação dos imóveis dados em garantia e
ressaltou que teriam sido depositados apenas R$ 10.931,85 (dez mil e
novecentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) nos autos.
Defendendo, no mais, que “todas as cláusulas do contrato devidamente subscrito pela
autora, foram rigorosamente cumpridas” e que não haveria ilegalidade nas cobranças
de tarifas efetuadas, pugnou pelo julgamento de improcedência do feito e pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 6/15
condenação do autor por litigância de má-fé (fls. 303/327).
A fls. 2.230/2.237 foi apresentada réplica na qual, para além
de impugnar os argumentos da defesa, ainda argumentou o autor pela má-fé da
terceira adquirente Mughal do Brasil Ltda. e pela existência de “conluio da
adquirente com a vendedora”.
Colhidas novas manifestações das partes (fls. 2.256/2.261 e
2.262/2.263), uma vez tendo sido fracassada tentativa de conciliação entre as
partes (fls. 2.290) foi determinada a suspensão do feito “com vistas a aguardar a
conclusão da instrução então em andamento nos autos no 0112255-62.2009.8.26.0008”
(fls. 2.368).
Protocoladas diversas outras petições pelo autor clamando
pelo julgamento do feito, sobreveio a sentença de fls. 2.496/2.511 que, embora
tenha rejeitado as preliminares aventadas pelo réu, julgou improcedente a
demanda com respaldo no artigo 488 do Código de Processo Civil, em síntese,
ao fundamento de que “não cabendo mais discussão sobre o inadimplemento culposo
absoluto atribuível ao autor, ele não tem direito à consignação em pagamento”, sem deixar
de observar, dentre outros pontos, que “os leilões restaram frustrados em 2009,
ocasião na qual, nos termos da legislação de regência (...), a dívida garantida pelos imóveis foi
considerada extinta”, razão pela qual não mais possível a purgação da mora, e que
“é possível afirmar a insuficiência do depósito judicial de R$ 10.931,85, (...), que tomou por
base o saldo negativo da conta corrente no 65296, sob titularidade da Dental Moretti Artigos
Dentários Ltda., em maio de 2011, que, obviamente, não espelha o valor da dívida (para fins
de purgação de mora) em meados de 2009, por ocasião então dos leilões frustrados e das
adjudicações consumadas”.
Inconformado, apela o autor pugnando ou pela anulação do
decisum por “carência de razoabilidade e fundamentação” e “em razão de vício insanável
consistente na falta de intimação do Ministério Público para atuar no feito como fiscal da lei”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 7/15
ou por sua reforma ao fundamento de que “incorreu em erro de fato e de direito ao
negar a existência de impugnação em réplica a contestação, da questão preliminar alegada pela
ré” (fls. 2.513/2.531).
Contrarrazões a fls. 2.553/2.566.
II. Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.
Primeiro, impende afastar as preliminares de nulidade da
sentença invocadas pelo apelante.
De um lado, porque conforme bem consignado na origem,
“não há interesse aqui a justificar a intervenção do Ministério Público”, nada impedindo
ao autor, no entanto, “independentemente deste Juízo”, que o provoque por conta
própria no âmbito criminal.
Nesse ponto e, como se verá, em grande parte também nos
demais, deve ser ratificada a razão de decidir adotada na origem (como permite
o artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça), no sentido de
que “não está em discussão, neste processo, a) a boa-fé da terceira Mughal do
Brasil Ltda., se ela tinha ou não ciência do processo de reintegração de posse, b) a
autenticidade do instrumento particular de fls. 506-511, envolvendo a venda e
compra do imóvel descrito na matrícula n.o 76.175 do 9.o RI desta Capital, c) tampouco
a valoração de sucessivos negócios jurídicos, expressos na escritura pública de fls.
23-28, envolvendo o bem imóvel descrito na matrícula n.o 13.799 do 9.o RI
desta Capital, que sequer é objeto da proteção possessória pleiteada pelo
autor. Além disso, cabe acrescentar que a proposta de abertura de conta e a
cessão fiduciária de cheques, documentadas nos instrumentos particulares de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 8/15
528-531 e 532-541, são questões estranhas a esta consignatória. De toda
forma, não fazem sentido as arguições de falsidade, já que os títulos não foram
subscritos pelo autor, mas pelo seu sócio Alberto Borghesi Filho, que é quem, lá, consta como
devedor solidário (cf. fls. 528-531 e 532-533)” (fls. 2.500, destaques originais).
Para além de não se tratar de questões atinentes à presente
demanda consignatória (que é limitada pela matéria aventada na inicial), ao que
tudo indica se trata de ilações tendo como finalidade conturbar o já
desnecessariamente conturbado processo.
De outro lado, tampouco há de se cogitar de anulação do
decisum por “carência de razoabilidade e fundamentação” (fls. 2.526).
A simples leitura da sentença demonstra que ela está, sim,
muito bem fundamentada, valendo lembrar, neste ponto, que nossos
tribunais solidificaram entendimento no sentido de que o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todas as teses, alegações e dispositivos
constitucionais e legais invocados pelas partes, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia.
A propósito, evocam-se estes precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça: (a) 3a Seção Embargos de Declaração no Agravo
Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.043.207/SP
Relatora Ministra Regina Helena Costa Acórdão de 27 de agosto de 2014,
publicado no DJE de 29 de agosto de 2014; (b) 3a Seção Embargos de
Declaração na Reclamação n. 3.460/PI Relator Ministro Jorge Mussi
Acórdão de 10 de agosto de 2016, publicado no DJE de 24 de agosto de 2016; e
(c) 2a Turma Recurso Especial n. 1.257.058/RS Relator Ministro mauro
Campbell Marques Acórdão de 18 de agosto de 2015, publicado no DJE de 28
de agosto de 2015.
Nessa toada, colhem-se, ademais, os seguintes julgados deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 9/15
E. Tribunal de Justiça: (a) 2a Câmara de Direito Privado Embargos de
Declaração n. 2221056-18.2016.8.26.0000/50000 Relator Giffoni Ferreira
Acórdão de 17 de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 22 de fevereiro de
2017; (b) 24a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
0001231-38.2013.8.26.0477/50000 Relator Denise Andréa Martins Retamero
Acórdão de 9 de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 2 de março de 2017;
(c) 27a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n.
2178262-45.2017.8.26.0000/50000 Relatora Ana Catarina Strauch Acórdão
de 27 de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 7 de março de 2018; e (d) 28a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1003232-50.2015.8.26.0269/50000 Relator César Lacerda Acórdão de 13 de
janeiro de 2017, publicado no DJE de 24 de janeiro de 2017.
De todo modo, eventuais vícios da sentença vergastada
podem ser supridos pelo órgão julgador ad quem, não havendo razão, sequer em
tese, para anular o decisum, determinando o retorno do feito à origem.
Tampouco há de se falar em falta de razoabilidade, alegação
que demonstra apenas que o apelante não se conforma com a solução adotada
pelo magistrado singular.
Na verdade, o apelante foi até mesmo beneficiado neste
processo, pois muito bem poderia ter visto muito antes sua pretensão rejeitada,
por violação à coisa julgada.
Com efeito, primeiro, conforme relatado, provocado pela
decisão de fls. 264/265 a esclarecer sua pretensão justificou o autor o
ajuizamento da presente demanda, dentre outras razões, tendo em vista o
ajuizamento de ação possessória pelo réu (fls. 266/269).
Ocorre que, conforme invocado pela instituição financeira e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 10/15
ressaltado na sentença ora vergastada, muito antes, nos autos daquela demanda
já havia sido prolatado o acórdão de fls. 387/404, transitado em julgado, no
qual foi por este E. Tribunal consignado, dentre inúmeras outras conclusões
contrárias à pretensão do ora apelante, o seguinte:
“Os apelantes em sua defesa alegam que manifestaram o interesse
em saldar eventuais pendências relativas à cédula de crédito
bancária originalmente emitida, razão pela qual ingressaram com
duas ações de consignação em pagamento, uma proposta pela
devedora principal Dental Moretti (autos no 583.00.2011.136038-0) e
outra pelo sócio Marcos Antonio da Silva (autos no
0007750-49.2011.8.26.0008 em apenso).
Ocorre que a solução da presente reintegração de posse não é de
modo algum influenciada pelas duas ações consignatórias
intentadas apenas no ano de 2011, muito tempo após já
caracterizada a mora dos devedores no ano de 2009, e não purgada
a tempo após a notificação pessoal mencionada neste acórdão, de
modo que se operou ainda na data de 25 de junho de 2009 em
favor da instituição financeira a consolidação da propriedade do
imóvel alienado fiduciariamente (fl. 54), nos moldes do art. 26, § 7o,
da Lei n. 9.154/97.
Nesse diapasão, após consolidada a propriedade em favor do agente
fiduciário, e inclusive promovido o leilão extrajudicial para
expropriação do bem, não colhe aos apelantes a pretensão de
extinguir a dívida mediante consignação em pagamento, pretensão
que foi exercida tardiamente. De qualquer modo, especificamente
em relação à ação incidental de consignação em apenso, ajuizada
pelo sócio Marcos Antonio da Silva, o fato é que a quantia
consignada (R$ 135,50) se mostra irrisória frente ao valor do
contrato de mútuo e das parcelas assumidas no aditamento ao
contrato, de modo que a ação veio a ser julgada extinta por ausência
de interesse processual, não alcançando o fim almejado pelo
devedor.
Conclui-se, assim, que as ações de consignação em pagamento não
tiveram o efeito de liberar os devedores das obrigações contraídas
no contrato de mútuo bancário, e nem mesmo de afastar a mora já
convertida em inadimplemento do contrato regularmente extinto e
liquidados moldes da Lei n. 9.154/97, não representando óbice à
pretensão de reintegração de posse pela proprietária fiduciária.”
(Apelação n. 0014010-79.2020.8.26.0008 - fls. 399/400, destaques

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 11/15
não originais).
Como dessa transcrição se revela, ainda, observa-se que nem
sequer é esta ação consignatória a primeira ajuizada pelo ora apelante, que viu
ser extinta, ainda que sem resolução de mérito, a ação de consignação em
pagamento de n. 0007750-49.2011.8.26.0008, nas considerações de que “o
autor, nos autos principais, já aportou regular defesa, não se admitindo,
inclusive por via transversa, a renovação de teses defensivas, ao passo que
em nosso Sistema Processual, em relação à contestação, o princípio da
eventualidade”, de que “com o julgamento conjunto da ação principal,
reconhecendo o inadimplemento do contrato, revela-se prejudicada a
presente consignação em pagamento, com especial atenção para o fato
de que busca o depósito de valor ínfimo se considerado o total da dívida”
e, portanto, de que “revela-se patente a inadequação da via eleita, aliada à
falta de interesse de agir dada pela inutilidade da prestação jurisdicional
almejada” (fls. 378).
Diante desses fatos bem se afirmou na sentença que esta mais
recente pretensão consignatória desafia a coisa julgada, seja em relação àquele
acórdão, seja em relação àquela sentença, não obstante, de maneira também
bem justificada (fls. 2.505/2.508), privilegiando o que estabelece o artigo 488 do
Código de Processo Civil (“Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a
decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art.
485”), tenha concluído o magistrado singular por ser de rigor o julgamento de
seu mérito.
No que diz respeito, portanto, ao mérito desta ação
consignatória, para além do não ignorável fato de que, conforme também
observado não deixou de apontar o decisum hostilizado, ainda que se entenda por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 12/15
possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, no caso
concreto é certo que “os leilões restaram frustrados em meados de 2009,
ocasião na qual, nos termos da legislação de regência (...), a dívida
garantida pelos imóveis foi considerada extinta”, ou seja, há muito tempo já
não é mais possível nem sequer se cogitar de purgação de mora, razão pela qual,
ratificando-se o quanto resolvido nos autos de n. 0014010-79.2010.8.26.0008 e
0007750-49.2011.8.26.0008, inexistiria mesmo direito à consignação, certo é
que, sob qualquer vértice que se analise, não seria possível reputar
suficiente o valor de R$ 10.931,85 (dez mil e novecentos e trinta e um reais e
oitenta e cinco centavos) nestes autos depositado, o qual “obviamente, não
espelha o valor da dívida (para fins de purgação da mora) em meados de
2009, por ocasião então dos leilões frustrados e das adjudicações
consumadas”.
Com efeito, embora num primeiro momento tenha o
demandante indicado que seriam depositados nos autos R$ 106.672,19 (cento e
seis mil e seiscentos e setenta e dois reais e dezenove centavos) (fls. 1/15),
emendando sua inicial veio a depositar nos autos tão somente esses R$
10.931,85 (dez mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos)
tomando por base o que indicou como saldo negativo em conta corrente sob
titularidade da devedora principal Dental Moretti (R$ 3.520,25 fls. 22), “ao qual
acrescentou, somente, correção monetária e juros de 1% ao mês, computados até a instauração
deste processo” (fls. 2.502).
Além das mais óbvias razões (que aqui também são
ratificadas) pelas quais tal montante não poderia reputado suficiente (bem
expostas na sentença a fls. 2.510/2.511) mesmo se aceitos fossem o critério e a
base de cálculo indicados, necessário adicionar ao decisum impugnado que
tampouco assiste ao demandante invocar o laudo pericial copiado a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 13/15
2.301/2.351
(produzido
nos
autos
do
processo
de
n.
0112255-62.2009.8.26.0008, a servir como prova também na pelo autor ajuizada
demanda de n. 0002501-54.2010.8.26.0008).
Aponta o apelante que segundo tal trabalho pericial teria sido
concluído que em seu favor existiria um crédito que alcançaria R$ 7.456.530,28
(sete milhões e quatrocentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e trinta reais e
vinte e oito centavos), razão pela qual mais do que suficiente para os efeitos da
consignação seria o valor depositado (fls. 2.520).
Ocorre que, sem que se proceda ao julgamento antecipado
daquela demanda, não se observa tenha essa sido a conclusão do referido laudo
técnico que, na verdade, dentre suas conclusões apontou, pelo contrário, que “a
Cédula de Crédito Bancário no 742/80649, encontra-se liquidada através da celebração do
Aditivo à Cédula de Crédito Bancário no 742/80649, conforme demonstrado no Anexo 02
deste Laudo Pericial Contábil” e que “Quanto ao Aditivo à Cédula de Crédito Bancário no
742/80649, apurou-se que o Requerente em 30 de abril de 2018 teria um saldo devedor de:
R$ 4.385.517,42 (quatro milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e
quinhentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos)” (fls. 2.346).
Os tais R$ 7.456.530,28 (sete milhões e quatrocentos e
cinquenta e seis mil e quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos) a que se
agarra o apelante referem-se tão somente à consideração pelo perito realizada
“Atendendo o quesito 10 do Requerente, ou seja, considerando o quanto exposto na exordial
dos autos em apenso (Proc. no 0002501-54.2010.8.26.0008), de ajustar o contrato, para
considerar somente o montante emprestado de R$ 742.520,32, bem como os respectivos
vencimentos, para o dia 18 de cada mês” (fls. 2.346), ou seja, a pedido do autor,
referindo-se tão somente à frágil tese sua apresentada naquela demanda, a qual
simplesmente ignora o aludido aditivo à cédula de crédito bancário, bem como
o quanto já decidido em outras oportunidades no sentido de que não foram pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 14/15
instituição financeira disponibilizados apenas esses R$ 742.520,32 (setecentos e
quarenta e dois mil e quinhentos e vinte reais e trinta e dois centavos) (neste
específico ponto, observem-se as considerações realizadas no acórdão de fls.
387/404 a respeito do julgamento da ação de n. 0002501-54.2010.8.26.0008
fls. 402).
Enfim, mais não é preciso que se diga para demonstrar que
deve ser mantida incólume a sentença vergastada, cujos fundamentos são ora
ratificados, ex abundantia e como permite o artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça.
Mais do que isso, porém, tendo em vista tudo o quanto
exposto e ressaltando, ainda, tanto a insistência da parte autora em reiterar as
mesmas teses perante este Tribunal em diversas causas e abusar de seus direitos
mediante a interposição de inúmeros recursos e o ajuizamento de incidentes
infundados (observe-se, a esse título, relação de processos realizada ainda em
2012: fls. 370/371), bem como inclusive o fato de ter tecido suposições
infundadas e ofensivas nestas razões recursais em relação ao magistrado singular
(item 4.6 fls. 2530), necessário condenar o autor ao pagamento de multa
por litigância de má-fé (artigo 80, incisos V, VI e VII), no valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa,
justificando-se esse percentual para que, considerado o valor da causa,
não fique a multa esvaziada de conteúdo econômico sensível.
Por fim, ante o desprovimento do recurso, impende majorar a
verba honorária sucumbencial devida pelo apelante para o patamar de 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil), observada a gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011060-70.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 21.451 15/15
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
imposição de multa ao apelante, por litigância de má-fé.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)